Tribunal: TJDFT
Processo: 0708671-37.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO. VALOR DESTINADO PARA LANCE. VALOR TRANSFERIDO. DIVERGÊNCIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. VERIFICADA. CONTRATOS INTERDEPENDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O princípio da adstrição exige do juiz a elaboração de decisão vinculada às partes, à causa de pedir e ao pedido apresentados para julgamento (artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil – CPC). O não atendimento à norma processual constitui error in procedendo. No caso, a sentença se limitou aos pedidos formulados na inicial. Preliminar rejeitada.
2. A solidariedade não se presume, decorre diretamente da lei ou de manifestação de vontade (art. 265 do CC). Há solidariedade passiva quando mais de uma pessoa deve responder integralmente por determinada obrigação (contratual ou extracontratual). A obrigação pode ser originária (primária) ou sucessiva, vale dizer, a que decorre de descumprimento do dever originário (responsabilidade civil).
3. Com relação às obrigações decorrentes de relação consumo, são quatro espécies de solidariedade passiva: 1) solidariedade decorrente de ato ilícito (art. 7o, parágrafo único, do CDC); 2) solidariedade automática (ex.: art. 18, caput, do CDC); 3) solidariedade automática condicionada (art. 13 do CDC); e 4) solidariedade decorrente da Teoria da Aparência.
4. A Teoria da Aparência decorre do princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes condutas pautadas pela lealdade, transparência e confiança. As legítimas expectativas geradas pelo contexto da contratação, conduta das partes, geram deveres anexos e, consequentemente, devem ser observadas.
5. Nesse cenário de pluralidade de fornecedores, em colaboração e parcerias para venda de produtos e serviços, o consumidor, invariavelmente, não sabe exatamente com quem está contratando. Ao contrário, é induzido a crer que seu vínculo é direto com determinado fornecedor ou, de algum modo, amparado por empresa que inspira credibilidade e confiança.
6. Em julho de 2021, o Código de Defesa do Consumidor - CDC foi alterado pela Lei 14.181/2021. Nos termos do art. 54-F do CDC: “São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito: I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito; II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado.”.
7. O acervo probatório evidencia a atuação em conjunto das empresas ré e a interdependência dos contratos celebrados, motivo pelo qual não é possível afastar a responsabilidade solidária da agência de veículos. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados.